Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600591-05.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
eleições
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
CONTRA
SENTENÇA
EM
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. PROPAGANDA NEGATIVA
IMPULSIONADA.
IMPOSSIBILIDADE.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO E LIMITES
NA
PROPAGANDA
ELEITORAL.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto por Michel Teixeira de
Carvalho
contra
sentença
que
julgou
parcialmente
procedente
representação
eleitoral, condenando-o ao pagamento de
multa de R$ 5.000,00 pela realização de
impulsionamento de propaganda eleitoral
negativa durante o período de campanha,
em violação à legislação eleitoral.

Num. 44243657 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301602300000043190963
Número do documento: 24120313301602300000043190963
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2024 16:06:07
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o conteúdo impulsionado pelo
recorrente configura propaganda eleitoral
negativa vedada pela legislação; e
(ii)
estabelecer
se
houve
violação
à
liberdade de expressão ou se foram
ultrapassados os limites da propaganda
eleitoral permitida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O impulsionamento de propaganda
eleitoral negativa é vedado pela legislação
eleitoral, conforme o art. 28, § 7º-A, da
Resolução TSE nº 23.610/19 e o art. 57-C,
§ 3º, da Lei nº 9.504/1997, sendo permitido
o uso do impulsionamento apenas para
conteúdos
propositivos
que
promovam
candidatos ou suas campanhas.
4. A análise das provas demonstra que o
recorrente impulsionou propaganda com
teor negativo, destinada a depreciar a
imagem do candidato adversário Geraldo
Mendes,
sem
apresentar
conteúdo
propositivo.
5. Não há comprovação de que o conteúdo
divulgado tenha ultrapassado o limite da
liberdade
de
expressão
legítima.
A
liberdade de expressão não pode ser
utilizada
para
justificar
condutas
que
desvirtuem o equilíbrio do pleito, como a
veiculação de propaganda negativa por
meio
de
impulsionamento,
o
que
é
expressamente
vedado
pela
legislação
eleitoral.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) confirma a impossibilidade
de
impulsionamento
de
propaganda
negativa,
conforme
entendimento
consolidado no Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
060004789, Rel. Min. André Mendonça,
julgado em 24/10/2024.

Num. 44243657 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-p

Inteiro teor:
03/12/2024
Número: 0600591-05.2024.6.16.0199
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 24/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600591-
05.2024.6.16.0199, que confirmou a decisão liminar e, com fundamento nos artigos 57-C, §2º, e §3º,
da Lei nº 9.504/1997 c/c 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido e condenou Michel
Teixeira de Carvalho ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e absolveu
Margarete Maria Singer em relação aos mesmos fatos, extinguindo o processo com resolução de
mérito. Determinou, ainda, que o representado Michel Teixeira de Carvalho se absteve de divulgar,
em quaisquer redes sociais que administra, conteúdos vedados, de caráter negativo e difamatório,
semelhantes ao objeto desta lide, sob pena de aplicação de nova multa, nos termos do artigo 57-C,
§3º, da Lei nº 9.504/97 (Representação Eleitoral por propaganda irregular, com pedido de
concessão de tutela antecipada, proposta pela Coligação Muda São José (composta pelos partidos
PL, União, Republicanos e PRTB), com atuação em São José dos Pinhais/PR, em face de Margarida
Maria Singer e Michel Teixeira De Carvalho. Aduziu, em síntese, que o representado veiculou e
impulsionou em sua rede social Instagram fatos com conteúdo difamatório e ofensa à reputação,
que extrapolam os limites da liberdade de expressão, configurando propaganda eleitoral negativa,
veiculada com impulsionamento de conteúdo na internet, em violação aos arts. 57-C, §3º da Lei
Federal 9.504/97 e art. 28, § 7º-A e B, inciso I, da Resolução TSE nº 23.610/2019; ""Olha só essas
matérias, aqui a Folha de São Paulo, nessa aqui, a Veja, aqui mais uma da Band News, e por fim a
Ric Record, todas essas mídias noticiando a situação de violência doméstica contra a própria
mulher. Como delegado de polícia, verifiquei esses boletins de ocorrência que saíram na mídia,
tanto a polícia quanto o Ministério Público já confirmaram a veracidade dessas denúncias. Pessoal,
não é fake News"). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO (RECORRENTE)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO MUDA SÃO JOSÉ
(PL/UNIÃO/REPUBLICANOS/PRTB) (RECORRIDO)

THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44243657
03/12/2024
13:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44243657 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301602300000043190963
Número do documento: 24120313301602300000043190963
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2024 16:06:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 65.668
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600591-05.2024.6.16.0199 – São José dos
Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
RECORRIDO: COLIGAÇÃO MUDA SÃO JOSÉ (PL/UNIÃO/REPUBLICANOS/PRTB)
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
eleições
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
CONTRA
SENTENÇA
EM
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. PROPAGANDA NEGATIVA
IMPULSIONADA.
IMPOSSIBILIDADE.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO E LIMITES
NA
PROPAGANDA
ELEITORAL.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto por Michel Teixeira de
Carvalho contra sentença que julgou parcialmente procedente representação
eleitoral, condenando-o ao pagamento de
multa de R$ 5.000,00 pela realização de
impulsionamento de propaganda eleitoral
negativa durante o período de campanha,
em violação à legislação eleitoral.

Num. 44243657 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301602300000043190963
Número do documento: 24120313301602300000043190963
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2024 16:06:07
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o conteúdo impulsionado pelo
recorrente configura propaganda eleitoral
negativa vedada pela legislação; e
(ii)
estabelecer
se
houve
violação
à
liberdade de expressão ou se foram
ultrapassados os limites da propaganda
eleitoral permitida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O impulsionamento de propaganda
eleitoral negativa é vedado pela legislação
eleitoral, conforme o art. 28, § 7º-A, da
Resolução TSE nº 23.610/19 e o art. 57-C,
§ 3º, da Lei nº 9.504/1997, sendo permitido
o uso do impulsionamento apenas para
conteúdos
propositivos
que
promovam
candidatos ou suas campanhas.
4. A análise das provas demonstra que o
recorrente impulsionou propaganda com
teor negativo, destinada a depreciar a
imagem do candidato adversário Geraldo
Mendes,
sem
apresentar
conteúdo
propositivo.
5. Não há comprovação de que o conteúdo
divulgado tenha ultrapassado o limite da
liberdade
de
expressão
legítima.
A
liberdade de expressão não pode ser
utilizada
para
justificar
condutas
que
desvirtuem o equilíbrio do pleito, como a
veiculação de propaganda negativa por
meio de impulsionamento, o que é expressamente vedado pela legislação eleitoral.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) confirma a impossibilidade
de
impulsionamento
de
propaganda
negativa,
conforme
entendimento
consolidado no Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
060004789, Rel. Min. André Mendonça,
julgado em 24/10/2024.

Num. 44243657 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301602300000043190963
Número do documento: 24120313301602300000043190963
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2024 16:06:07
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O impulsionamento de propaganda
eleitoral na internet somente pode ser
utilizado para conteúdos propositivos que
promovam ou beneficiem candidatos ou
agremiações, sendo vedada sua utilização
para propaganda negativa, nos termos do
art. 28, § 7º-A, da Resolução TSE nº
23.610/19 e do art. 57-C, § 3º, da Lei nº
9.504/1997.
2. A liberdade de expressão no âmbito
eleitoral não abarca práticas que violem
normas específicas de propaganda eleitoral,
como a vedação ao impulsionamento de
propaganda negativa.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 57-C, § 3º; Resolução TSE
nº 23.610/19, art. 28, § 7º-A; Resolução
TSE nº 23.732/2024, arts. 9º e 9º-C.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº 060004789, Rel. Min.
André Mendonça, julgado em 24/10/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada por Coligação Muda São José em face de
Margarida Maria Singer e Michel Teixeira de Carvalho, sob a alegação de propaganda eleitoral
irregular (id. 44160497).

Num. 44243657 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301602300000043190963
Número do documento: 24120313301602300000043190963
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2024 16:06:07
Por sentença (id. 44160524), o juízo a quo julgou parcialmente procedente a representação, para
condenar o representado Michel Teixeira de Carvalho a multa no valor de R$ 5.000,00.
Inconformado, o representado Michel Teixeira de Carvalho recorreu (id. 44160530), aduzindo, em
síntese, que o conteúdo não configurou propaganda difamatória, mas exercício legítimo de
liberdade de expressão, resguardado pela Constituição Federal (art. 5º, IV). Argumenta que o
vídeo trouxe críticas políticas baseadas em fatos de domínio público, previamente divulgados pela
mídia, e que seu teor foi propositivo, abordando temas de interesse social, como a violência
contra a mulher, com propostas concretas. Ademais, destaca a ausência de intenção difamatória
e a natureza legítima da discussão pública no período eleitoral, reforçando a improcedência da
caracterização do conteúdo como propaganda negativa. Por fim, requer-se a reforma da sentença
e o afastamento da multa imposta.
Contrarrazões (id. 44160584), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44167305).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
18/10/2024 (id. 44160527) e as razões foram protocoladas no dia 19/10/2024 (id. 44160530).
Intimada via mural eletrônico em 21/10/2024 (id. 44160582), a recorrida protocolou suas
contrarrazões em 22/10/2024 (id. 44160584), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente Michel Teixeira de Carvalho contra o julgamento de parcial procedência
da representação e sua condenação a pena de multa no valor de R$ 5.000,00.
Alega que o conteúdo publicado não configurou propaganda difamatória, mas exercício legítimo
de liberdade de expressão, resguardado pela Constituição Federal (art. 5º, IV). Argumenta que o
vídeo trouxe críticas políticas baseadas em fatos de domínio público, previamente divulgados pela
mídia, e que seu teor foi propositivo, abordando temas de interesse social, como a violência
contra a mulher, com propostas concretas. Ademais, destaca a ausência de intenção difamatória
e a natureza legítima da discussão pública no período eleitoral, reforçando a improcedência da
caracterização do conteúdo como propaganda negativa. Por fim, requer a reforma da sentença e
o afastamento da multa imposta.

Num. 44243657 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301602300000043190963
Número do documento: 24120313301602300000043190963
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2024 16:06:07
Em contrarrazões, argumenta-se que o conteúdo impulsionado extrapolou os limites da liberdade
de expressão ao associar o candidato adversário, Geraldo Mendes, a acusações criminais
baseadas em informações sensíveis e sigilosas, distorcendo fatos para prejudicar sua honra e
imagem.
Ressalta-se que o material carecia de caráter propositivo, sendo usado exclusivamente para
incutir no eleitorado a ideia de "não voto".
Afirma-se ainda que o alcance significativo da propaganda impulsionada demonstra intenção
clara de amplificar o impacto negativo contra o adversário, justificando a aplicação da multa
imposta pela sentença recorrida.
Pois bem.
De acordo com a narrativa fática contida na inicial, o então candidato Michel Teixeira de Carvalho
realizou em sua páginas no Instagram impulsionamento de propaganda eleitoral negativa em
relação ao então candidato Geraldo Mendes:

Num. 44243657 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301602300000043190963
Número do documento: 24120313301602300000043190963
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2024 16:06:07

Num. 44243657 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301602300000043190963
Número do documento: 24120313301602300000043190963
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2024 16:06:07

Num. 44243657 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301602300000043190963
Número do documento: 24120313301602300000043190963
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2024 16:06:07
E na biblioteca de anúncios da Meta pode-se verificar que a propaganda em questão foi
impulsionada:
Os arts. 9º e 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/19 estabelecem regras para o combate à
desinformação na propaganda eleitoral:
Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive

Num. 44243657 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301602300000043190963
Número do documento: 24120313301602300000043190963
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2024 16:06:07
veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o partido, a federação ou a
coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir, com razoável
segurança, pela fidedignidade da informação, sujeitando-se as pessoas responsáveis ao
disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou
modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos
ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade
do processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
No caso concreto, não se comprovou a desinformação na propaganda eleitoral ou de conteúdo
fabricado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou mesmo ofensivos.
Adentrando propriamente a análise do conteúdo eleitoral divulgado na internet, a análise deve
levar em consideração a realização de impulsionamento da propaganda em comento, reputando-
se passível de aplicação de multa eleitoral.
Isso porque, sobre o assunto, a norma de regência informa que o impulsionamento somente pode
ser utilizado para conteúdo propositivo:
§ 7º-A. O impulsionamento de conteúdo em provedor de aplicação de internet somente poderá
ser utilizado para promover ou beneficiar candidatura, partido político ou federação que o
contrate, sendo vedado o uso do impulsionamento para propaganda negativa. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)
Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como
tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, federações, coligações, candidatas,
candidatos e representantes ( Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet em
sítios (Lei nº 9.504/1997, art. 57- C, § 1º, I e II) :
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
II - oficiais ou hospedados por órgãos ou por entidades da administração pública direta ou
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita a(o) responsável pela divulgação da propaganda
ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a
pessoa beneficiária, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º) .
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente com
provedor da aplicação de internet com sede e foro no país, ou de sua filial, sucursal, escritório,
estabelecimento ou representante legalmente estabelecida(o) no país e apenas com o fim de
promover ou beneficiar candidatas e candidatos ou suas agremiações, vedada a realização de
propaganda negativa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 3º) .

Num. 44243657 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301602300000043190963
Número do documento: 24120313301602300000043190963
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2024 16:06:07
A inicial foi instruída com elementos aptos a demonstrar que
o candidato Michel
Carvalho impulsionou a propaganda inquinada, as quais, notadamente, não possui conteúdo
propositivo, como se pode extrair das transcrições colacionadas, contrariando o § 7º-A do art. 28
da Resolução TSE nº 23.610/19 e a jurisprudência firmada no Tribunal Superior Eleitoral sobre o
assunto, atraindo a aplicação de multa.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO. VEDAÇÃO NA MODALIDADE NEGATIVA. ART. 57-C, § 3°, DA LEI N°
9.504/1997. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE
TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA-TSE N° 30. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. O impulsionamento de conteúdo de propaganda eleitoral na internet somente é admitido com
a finalidade de promover ou beneficiar candidatos e suas legendas partidárias, não sendo
permitido para a veiculação de conteúdo negativo, inclusive sob o viés de crítica, a candidato
adversário, ex vi do art. 57-C da Lei n° 9.504/1997. Incidência do Enunciado no 30 da Súmula do
TSE.
2. Agravo interno ao qual se nega provimento.
[TSE. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060004789, Acórdão, Min.
André Mendonça, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 24/10/2024]
Portanto, considerando que o representado, ora recorrente, Michel Teixeira de Carvalho
impulsionou propaganda sem conteúdo propositivo, impõe-se a manutenção da sentença que
julgou parcialmente procedente a representação e aplicou multa no valor de R$ 5.000,00.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600591-05.2024.6.16.0199 - São José dos
Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO - Advogados do(a) RECORRENTE: LUCAS CEOLIN
CASAGRANDE - PR118063, FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - PR115017, SAMUEL CAMARGO
FALAVINHA - PR65874-A, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A- RECORRIDA:
COLIGAÇÃO MUDA SÃO JOSÉ (PL/UNIÃO/REPUBLICANOS/PRTB) - Advogados da RECORRIDA:
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A,
DANIELE MARANGONE - PR107064, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A,

Num. 44243657 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301602300000043190963
Número do documento: 24120313301602300000043190963
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2024 16:06:07
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.12.2024